Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735368-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: RITA GOMES CARNEIRO LOPES DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 437, §1o do CPC, intime-se a apelada RITA GOMES CARNEIRO LOPES para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o documento acostado pelo apelante FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL no ID. 19508804. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora